Tribunal: TJDFT
Processo: 0005475-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005475-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WILTON PINHEIRO DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO OU PARA USO COMPARTILHADO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. 2. Os elementos de prova constantes dos autos informam que, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, o réu trazia consigo, para fins de difusão ilícita, uma pedra de crack, acondicionada em material plástico, bem ainda que entregou uma porção de crack, na forma de pedra, ao corréu para que fosse revendida a outros usuários de drogas. Nesse quadro, improcede a pretensão defensiva de desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 ou para o uso compartilhado de drogas (§ 3o do art. 33 da LAD). 3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas. 4. Presente fundamentação idônea para valorar desfavoravelmente os antecedentes, por condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao examinado nos autos, não há falar em redução da pena-base ao mínimo legal. 5. Imposta pena privativa de liberdade acima de quatro anos de reclusão em desfavor de acusado reincidente, correta a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. 6. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos, 28, 33, § 3o e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, porquanto a turma julgadora deixou de proceder à desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal ou para o de uso compartilhado. Argumenta que a quantidade da droga apreendida, associada à sua condição de usuário, é o quanto basta para que se promova a desclassificação pretendida, especialmente, porque, no caso dos autos, não há prova contundente acerca da traficância narrada na denúncia. No aspecto, colaciona julgado do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Prossegue aduzindo que apesar de os fatos terem ocorrido nas imediações de escola, não havia qualquer estudante no local, devendo, no seu entender, afastar-se a causa de aumento reconhecida em seu desfavor. Alega, ainda, violação ao artigo 59 do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referido dispositivo legal. Finalmente, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 28 e 33, § 3o, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “As declarações da equipe policial, assim como as filmagens realizadas no momento da traficância, não deixam dúvidas de que WILTON trazia consigo, para fins de difusão ilícita, uma pedra de crack pronta para a comercialização e que, além disso, vendeu/forneceu/entregou ao corréu EDUARDO outra porção do mesmo entorpecente – com as mesmas características da outra – que foi revendido para um usuário ainda não identificado” (ID 29119301 - Pág. 6). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Ademais, o entendimento colegiado de que “Os depoimentos dos agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos”, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 5. Assim, para afastar a condenação dos delitos imputados ao recorrente, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 6. Do mesmo modo, a revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ, uma vez que foram apreendidos balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionar as drogas, que configuraram pelo Tribunal de Justiça dedicação à atividade criminosa. (...). 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1824447/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/11/2021) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação ao artigo 40, inciso III, da LAD, pois "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (...)” (AgRg no AREsp 1785555/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/11/2021). O recurso especial também não merece ser admitido, igualmente, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas que atua na defesa do recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029